Tribunal: TJES
Processo: 5004719-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004719-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL EVALDO KAISER

AGRAVADO: TANIA MARIA DOS ANJOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO. FILHOS COMUNS QUE RESIDEM NO MESMO IMÓVEL. GENITOR QUE ARCA COM AS MENSALIDADES DOS CURSOS SUPERIORES FREQUENTADOS PELOS FILHOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS QUE NÃO CESSA COM A MAIORIDADE. PAGAMENTO DE ALUGUEL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- Com escopo no art. 1.319 do CC, o ex-cônjuge que faz uso exclusivo de imóvel comum possui o dever de pagar aluguel em favor do outro que foi privado da utilização do bem.

II
- Se no imóvel em copropriedade dos ex-conjuges reside um destes na companhia dos filhos comuns, resta afastado o uso exclusivo do bem apto a acarretar o pagamento de aluguéis, especialmente se o sustento dos referidos filhos é feito exclusivamente por esse.

III
- A maioridade, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos, sobretudo quando estes cursam ensino superior, dependendo de auxílio financeiro.

IV –
Residindo o genitor no imóvel comum na companhia dos filhos e arcando exclusivamente com o pagamento das mensalidades dos cursos superiores destes, deve ser afastado o pagamento de aluguéis em favor da genitora, enquanto não alienado o bem para extinção do condomínio.

V -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004719-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMUEL EVALDO KAISER

AGRAVADO:
TANIA MARIA DOS ANJOS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que arbitrou aluguéis provisórios na ação de extinção de condomínio de origem.

Aduz o agravante que reside no imóvel com os três filhos comuns do ex-casal e lhes provê integralmente o sustento, sem contribuição da agravada, de modo que resta desconfigurado o uso exclusivo do bem; decerto que a ora Recorrida ainda ocupa um dos quartos da residência com seus pertences. Sustenta, ainda, que eventual aluguel deveria ser na proporção da cota parte de cada ex-cônjuge, e não sobre a integralidade da referida rubrica.

Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente para afastar a cobrança de aluguéis ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum fixado na origem em 50% (cinquenta por cento).

Inicialmente, esclareço não olvidar que o uso exclusivo de imóvel comum por apenas um dos ex-cônjuges gera para o outro o direito à percepção de aluguéis, consoante art. 1.319 do CC.

Ocorre que, examinando os autos, verifico que o agravante demonstrou que, embora maiores, os filhos em comum que possui com a agravada cursam ensino superior, sendo ele responsável pelo adimplemento das mensalidades - ID 4909376. Outrossim, os filhos em questão residem no mesmo imóvel ora debatido, na companhia do genitor.

Neste cenário, rememoro que descaracteriza o uso exclusivo do bem comum o fato de o genitor residir com os filhos comuns do casal, notadamente se provém integralmente o sustento destes. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE. BEM COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO. ENCARGO INDENIZATÓRIO. ALUGUEL. DIREITO A MORADIA. DEVERES DA FAMÍLIA. FILHOS MENORES EM COMUM RESIDENTES NO IMÓVEL. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 4.
Logo, conquanto cabível, em tese, a indenização a título de aluguel na hipótese em que, dissolvido o vínculo conjugal, apenas um dos cônjuges permanece na posse do bem, tal medida se mostra incompatível com os princípios basilares do núcleo familiar quando o imóvel não é habitado exclusivamente pelo ex-cônjuge, ou seja, este ali reside juntamente com os filhos menores havido do relacionamento até então existente.
5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07081814220218070001 DF 0708181-42.2021.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM - GRATUIDADE JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO - PROVA DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NECESSIDADE - CONDOMÍNIO FORMADO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - IMÓVEL HABITADO PELA EX-COMPANHEIRA E PELOS FILHOS DO CASAL - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM - OBRIGAÇÃO DOS PAIS DE FORNECIMENTO DE MORADIA AOS FILHOS - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO - ALUGUERES NÃO DEVIDOS - RECENTE PRECEDENTE DO STJ - Ofertada impugnação à concessão da gratuidade judicial, a parte atrai para si o ônus de demonstrar a falta dos pressupostos legais para o deferimento, sem o que o pedido de revogação deve ser indeferido - Incumbe aos pais contribuir para educação, sustento e moradia dos filhos menores, obrigações estas de cunho constitucional e legal -
O dever de sustento dos pais aos filhos pode ter por fundamento o poder familiar, no caso de menor e, ainda, se dar com fulcro no dever de solidariedade parental, na hipótese de filho maior - O uso exclusivo do bem e o enriquecimento sem causa da parte que o ocupa são condicionantes à condenação do condômino a pagar aluguel ao coproprietário - Consoante recente precedente do STJ ( REsp n. 1.699.013/DF) uma vez identificado que o imóvel em condomínio é habitado por um dos ex-conviventes e pelos filhos em comum do ex-casal, ainda dependentes financeiramente dos pais, não se verifica o uso exclusivo do bem, nem o enriquecimento sem causa, sobretudo na hipótese em que a genitora que reside no imóvel arca integralmente com o sustento dos filhos.
(TJ-MG - AC: 10000212306724001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. "
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico 'A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior
'" (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/08/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que a alimentanda demonstrou que persiste a necessidade de receber os alimentos e que a verba alimentar se justifica até a conclusão do curso superior. Para chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame de provas, providência sabidamente vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1943190 SP 2021/0226439-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. [...] 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que,
após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade"
. Inteligência da Súmula 358/STJ. 5.
A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação.
[...] 7.
Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel.
Um principal e prejudicial, pois
a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. 8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.
[...] (STJ - REsp: 1699013 DF 2017/0107239-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Dito isso, vislumbro o direito alegado pelo recorrente, sendo desnecessárias maiores delongas; decerto que a manutenção da decisão agravada acarretaria redução da verba de caráter alimentar, a qual deverá ser destinada, prioritariamente, ao sustento dos filhos comuns.

Em tempo, elucido que não há prejuízo ao direito da ora agravada de extinguir o condomínio existente sobre a titularidade do bem em comento, eis que o presente
decisum
apenas afasta o direito da referida parte à percepção de aluguéis no cenário ora delineado, consoante fundamentado alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar da decisão agravada que determinou o pagamento de aluguéis pelo ora recorrente em prol da recorrida.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)